Tribunal: TCU
Processo: 005.510/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2717/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.510/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dulce de Abreu Monte (XXX.892.681-XX); Dulsemar Messias dos Santos (XXX.431.411-XX); Durani Nonato do Bomfim (XXX.116.281-XX); Edelmans Pereira do Nascimento (XXX.952.701-XX); Edilon Marques da Silva (XXX.627.311-XX); Edilson Fernandes da Cruz (XXX.318.221-XX); Edison Alvarez (XXX.847.790-XX); Edmar Fernandes de Camargo (XXX.503.091-XX); Edmilson Monteiro da Silva (XXX.826.644-XX); Edneia Balduino Pires (XXX.453.511-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.